Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de ilegitimidade passiva (Tema 936 do STJ), incompetência da justiça comum (Tema 1166/STF), suscitadas pelo apelado, BANCO DO BRASIL S/A, em sede de contrarrazões (IDs 38555080 - pág. 3/6) e, ainda, sobre a prejudicial de prescrição suscitada pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL- PREVI (ID 38378015 - pág. 9). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora